Tribunal: STF
Processo: RE 1555497
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. NORMAS DE TRANSIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL.  CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.309. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES PREJUDICIAIS À SAÚDE. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. TEMPO SERVIÇO ESPECIAL INSUFICIENTE PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL ANTERIOR A REFORMA DA PREVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. EC 103/2019. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1- Apelações em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a conversão do tempo especial, bem como a pagar as parcelas em atraso a contar da data do ajuizamento da ação (02/06/2023), acrescidas de correção monetária pelo INPC, e juros de mora nos termos da redação conferida ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, e a partir de 12/2021, será aplicada a taxa SELIC. Condenação em honorários advocatícios a cargo do INSS no percentual de 10% sobre o valor da condenação com observância da Súmula 111/STJ, e a condenação do particular em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre metade do valor atualizado da causa, sendo mantida a suspensão em face da justiça gratuita. 2- As partes recorrem da sentença. O autor defende que na data do requerimento (DER 01/09/2022) ele computou 25 anos de tempo de serviço especial, devendo, no caso, ser aplicada as regras anteriores a EC 103/2019 quanto à concessão de aposentadoria especial. Por sua vez, o INSS sustenta que o demandante não comprovou a especialidade dos períodos, pelo que não preenche os requisitos para a aposentação. 3- Em direito previdenciário, para fins de concessão do benefício de aposentadoria, aplica-se a lei vigente à época em que forem preenchidos os requisitos exigidos. 4- Acerca da conversão do tempo especial em comum, nos termos do art. 25, §2, da EC 103/2019, será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data. 5- As regras para a aposentadoria especial foram alteradas pela EC n. 103/91. Para os segurados já filiados até a data da entrada em vigor da mencionada emenda, e que não implementaram os requisitos exigidos até essa data para aposentadoria especial, foram criadas regras de transição. Na citada regra, o segurado terá que preencher o requisito da pontuação mínima (somatório de idade, tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição). Especificamente, no presente caso, para o tempo de efetiva exposição (25 anos) o autor terá que computar 86 pontos. 6- Da análise dos autos, observa-se que durante os períodos de 01/10/1989 a 17/09/1990, 30/11/1990 a 22/10/1993, 19/05/1994 a 08/11/1994, e de 01/06/1995 a 28/04/1995 o autor exerceu a atividade de motorista de caçamba, conforme CTPS, e PPP, pelo que deve ser reconhecida a sua especialidade em razão do enquadramento por categoria profissional, segundo o código 2.4.4 do Decreto nº 53.831/64. 7- Em relação ao período de 01/06/1995 a 26/11/2002, extrai-se do Perfil Profissiográfico Previdenciário que o requerente desempenhou a função de Motorista, transportando pessoas, materiais ou equipamentos. No desempenho das atividades esteve exposto, de modo habitual e permanente, ao agente físico ruído acima do limite de tolerância permitido (92,1 dB (A), aferido pela técnica Dosimetria, prevista na NR-15), além de postura inadequada. 8- Quanto aos períodos de 01/03/2004 a 02/10/2004, 04/10/2004 a 17/03/2005, 02/05/2005 a 11/02/2011, 15/08/2011 a 16/01/2017, e de 02/05/2019 a 01/09/2022 (data da DER), infere-se nos Perfis Profissiográficos Previdenciário, bem como no laudo técnico produzido na Justiça do Trabalho, que o requerente desempenhou sua função (motorista de caminhão) com exposição ao agente físico ruído acima do limite de tolerância (85 dB(A) a 92 dB(A), aferido pela técnica Dosimetria, além da exposição aos agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos, gases e vapores) no período de 04/10/04 a 17/03/05. 9- No caso, restou comprovada a especialidade dos referidos períodos, devendo, assim, serem computados como tempo de serviço especial. 10- Somando-se todo tempo de serviço especial (24 anos, 07 meses e 16 dias), constata-se que até 13/11/2019, data da vigência da EC n. 103/2019, o autor não totalizou o tempo de serviço especial exigido (25 anos) para a concessão da aposentadoria especial. 11- Na espécie, aplicando as regras de transição previstas na EC 103/2019, constata-se que o autor na data do requerimento do benefício (DER 01/09/2022), contando com a idade de 51 anos e 10 meses, não computou a pontuação mínima exigida (86 pontos) para a concessão da aposentadoria especial. 12- No entanto, convertendo-se todo o tempo de serviço especial reconhecido no presente feito, constata-se que o autor, na data do requerimento (DER 01/09/2022), perfez 37 anos, 06 meses e 28 dias, incluindo o pedágio de 50% previsto no art. 17 da EC 103/2019, tempo de contribuição superior, pois, ao mínimo exigido para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. 13- Apelação do particular improvida. 14- Apelação do INSS improvida” (fls. 6-7, e-doc. 56).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 65).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, o art. 3º, o caput e o inc. LIV do art. 5º, o inc. XXII do art. 7º, o inc. IV do art. 194 e o § 1º do art. 201 da Constituição da República, bem como os arts. 19 e 25 da Emenda Constitucional n. 103/2019. Argumenta estarem preenchidos os requisitos necessários para a concessão de aposentadoria especial.



    Assevera que “a Lei nº 8.213/1991 em seu art. 57 (redação originária) permitia a ampla conversão dos períodos de atividades especiais em comuns, e vice-versa, para fins de concessão de benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição ou de aposentadoria especial” (fl. 12, e-doc. 68).



    Ressalta que “os dispositivos da Emenda Constitucional nº 103/2019 que modificaram as regras de concessão, de cálculo e impuseram a vedação do tempo especial em comum, estão sendo questionadas junto ao Supremo Tribunal Federal na ADI 6309” (fl. 13, e-doc. 68).



    Assinala que “a consequência principal da vedação trazida pelo art. 25, §2º, da EC nº 103/19, é a ausência de qualquer aproveitamento em favor dos segurados (e servidores, face à previsão de regra análoga também para o RPPS) daqueles períodos de atividade especial que não atinjam o tempo mínimo exigido para a concessão da aposentadoria especial (25 anos)” (fl. 15, e-doc. 68).



    Sustenta que “o fato da modificação vir instrumentalizada por Emenda Constitucional, com caráter de norma transitória com valor de lei complementar, não a torna imune ao controle judicial, especialmente em face de princípios que compõem o denominado núcleo duro da Carta Constitucional (direitos e garantias fundamentais), consubstanciando verdadeiras cláusulas pétreas, nos termos de seu art. 60, § 4º, IV. Mas não é só a isonomia que restou malferida pela norma em análise” (fl. 18, e-doc. 68).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para: 



    “(a) reconhecer a violação à dignidade da pessoa, isonomia, igualdade, à segurança jurídica, à vedação ao retrocesso, à proporcionalidade e razoabilidade (artigos 1º, incisos III e IV, 3º, 5º, caput e inciso LIV; 7º, inciso XXII, 194, IV; 201, § 1º; da Constituição Federal) e, por consequência, dê provimento a este Recurso Extraordinário no sentido de declarar a inconstitucionalidade do art. 19, § 1º, inciso I, alíneas a, b e c e art. 25, § 2º da Emenda Constitucional 103/2019, concedendo a Aposentadoria Especial ao Recorrente; 



    (b) subsidiariamente, seja determinada a interpretação conforme a Constituição ao art. 19, § 1º, inciso I, alíneas a, b e c e art. 25, § 2º da Emenda Constitucional 103/2019, reconhecendo-se a necessidade de tratamento isonômico aos beneficiários, com a previsão de regras de transição para reformas previdenciárias que impactem gravemente os direitos dos segurados” (fl. 38, e-doc. 68).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Tramita no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.309, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, pela qual se busca, entre outras questões, a declaração de “inconstitucionalidade: (i) do estabelecimento de idades mínimas para a aposentadoria especial por insalubridade dos segurados do regime geral de previdência social (art. 19, § 1º, I, alíneas a, b e c, da EC nº 103/2019); (ii) da vedação à conversão do tempo especial em tempo comum, para fins de aposentadoria voluntária desses trabalhadores (art. 25, § 2º, da EC nº 103/2019); e (iii) da redução do valor da aposentadoria especial de 100% (cem por cento) para 60% (sessenta por cento) sobre o salário de benefício (art. 26, § 2º, IV, da EC nº 103/2019)” (Despacho do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.2.2020).



    Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região aplicou as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019, nestes termos:



    “Acerca da conversão do tempo especial em comum, nos termos do art. 25, §2º, da EC 103/2019, ‘será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data’ (...)



    As regras para a aposentadoria especial foram alteradas pela EC n. 103/91. Para os segurados já filiados até a data da entrada em vigor da referida norma, de 13/11/2019, e que não implementaram os requisitos exigidos até essa data para aposentadoria especial, foram criadas regras de transição.



    Na referida regra, o segurado terá que preencher o requisito da pontuação mínima (somatório de idade, tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição) da seguinte forma: 



    – Tempo de efetiva exposição ..25 anos .. 20 anos ..15 anos 



    – Pontuação mínima 86 pontos 76 pontos 66 pontos 



    Para os segurados filiados a partir de 14/11/2019 (EC 103/2019), a nova regra inclui a exigência de uma idade mínima, a saber, a) 25 anos de atividade especial, e idade mínima de 60 anos; b) 20 anos de atividade especial, e idade mínima de 58 anos; e 15 anos de atividade especial, e idade mínima de 55 anos”(fl. 4, e-doc. 56).



    Diante desse contexto jurídico, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.309 poderá produzir reflexos sobre a conclusão adotada pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região.



    Presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.309. Confira-se, por exemplo, este julgado:



    “Discussão envolvendo as modificações introduzidas no sistema de previdência social pela EC nº 103/2019 (reforma da previdência). Controvérsia constitucional em apreciação perante esta Suprema Corte em sede de controle concentrado (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271). Risco de prolação de decisões conflitantes. Grave prejuízo ao Erário. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. Prejudicado o agravo interposto contra a liminar. 2. A controvérsia posta envolve a discussão em torno da constitucionalidade das inovações normativas introduzidas no ordenamento positivo brasileiro pela EC nº 103/2019 (reforma previdenciária). 3. Mostra-se prudente aguardar a conclusão do julgamento das ações diretas em curso nesta Corte (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271), tendo em vista que o paradigma decisório a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal repercutirá nas decisões envolvendo essa matéria a serem proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais” (SL n. 1.635, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023).



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução do processo à origem, para aguardar-se o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.309, por exemplo: RE n. 1.513.484/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.9.2024; RE n. 1.508.741/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.8.2024; e RE n. 1.542.603/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 3.4.2025.



    4. Pelo exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, com baixa imediata, para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.309 e, conforme o resultado, exercer o juízo de retratação ou reenviar o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora